Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734304-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES AGRAVADO: ANDRE VINICIUS SILVA PINTO DECISÃO LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 166467587, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ELIZIANE NUNES DE SOUZA, in verbis: “Verifico que a decisão de id. 142738022 acolheu os embargos de declaração do exequente quanto à contradição e deferiu o pedido do executado para determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelos patronos do executado, uma vez que na decisão de id. 121123423 consta de forma clara e expressa que a restituição do valor estava condicionada à preclusão da decisão. No caso, o agravo de instrumento no 0713435-28.2023.8.07.0000 não foi conhecido e a decisão transitou em julgado. Todavia, pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0721322-97.2022.8.07.0000. Desse modo, aguarde-se o julgamento final do recurso.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora